Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709783-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COPYTECNICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, GEIZA NAZARI RIBEIRO, RICARDO ABRANTES VIEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra a r. decisão de ID 84380759 proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0048499-55.2014.8.07.0001, afastou totalmente a penhora dos valores bloqueados na conta do executado RICARDO ABRANTES VIEIRA LOPES, não permitindo a penhora de 30% dos proventos do devedor. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Bloqueio judicial ao Id 82095320. Ao Id 83495179, o executado RICARDO ABRANTES VIEIRA LOPES apresenta impugnação à penhora, sob alegação de que a verba constritada é impenhorável, porquanto seria oriunda de salário. Juntou aos autos o extrato bancário de Id 83495181 e 83495184 (Banco NuBank) e de Id 83495182 (Banco Itaú). Manifestação do exequente ao Id 84097503. É o breve relato. Decido. Os extratos juntados pelo impugnante revelam que este recebe em sua conta diversos créditos com rubricas sem origem salarial, especificamente quanto à conta mantida no Banco NuBank. Considerando a natureza do bem penhorado, e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, autoriza-se a manutenção da penhora. Quanto ao extrato do Banco Itaú, verifico que em 04/01/2021 houve o recebimento de salário (R$ 3.734,99), tendo o bloqueio impugnado ocorrido em 21/01/2021. O art. 833, inciso IV do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por sua vez, o art. 854, § 3o, do CPC estabelece que incumbe ao executado comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso tenho que a constrição sobre a conta mantida no Banco Itaú ocorreu sobre verba alimentar de caráter impenhorável. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente em relação aos valores bloqueados em conta mantida no Banco NuBank (R$ 1.180,60). Em relação ao valor bloqueado em conta do Banco Itaú, expeça-se alvará de levantamento em favor do 3o executado (R$ 1.503,85). Quanto ao valor de R$ 537,21, bloqueado na conta de GEIZA NAZARI RIBEIRO, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, tendo em vista que não foi ofertada impugnação. No mais, intime-se o exequente para indicar outros bens em nome da executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Prazo: 15 dias.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 86606505 dos autos originais). Inconformado, o exequente recorre. Assevera que a r. decisão precisa ser reformada, pois a jurisprudência tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Defende a tese de é hipótese de permitir a penhora de 30% dos proventos do agravado. Ao final requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinada a penhora de 30% dos proventos do agravado/executado Ricardo. Comprovante de recolhimento de custas no ID 24602763. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator